Tribunal: TJES
Processo: 0005587-36.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005587-36.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEANDERS JUNIOR GOMES DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou, como incurso no art. 16, § único, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa, em razão de ter sido flagrado portando arma de fogo com numeração suprimida. A defesa requereu, exclusivamente, a revisão da dosimetria da pena, pleiteando: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) redução da pena de multa; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na valoração negativa dos antecedentes e reconhecimento da agravante da reincidência; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena de multa por desproporcionalidade; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) verificar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há bis in idem na valoração negativa da vetorial “antecedentes” e no reconhecimento da agravante da reincidência, pois o réu possui duas condenações distintas com trânsito em julgado, sendo legítima a utilização de cada uma em fases distintas da dosimetria da pena.

A pena de multa deve ser reduzida de 40 para 20 dias-multa, por ser desproporcional em relação à pena privativa de liberdade e em observância ao princípio da individualização da pena.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é incabível, tendo em vista a reincidência do réu, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência, conforme previsão dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005587-36.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEANDERS JUNIOR GOMES DA FONSECA - DPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEANDERS JUNIOR GOMES DA FONSECA
,

contra a sentença (fls. 102/103-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § único, inc. IV, da Lei nº 10.826/03) às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa.

Em suas razões (id 17310461) a Defensoria Pública Estadual requer a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando a ocorrência de
bis in idem
pois a mesma ação penal foi utilizada para negativar a baliza “antecedentes” e reconhecer a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), além de requerer a redução da pena de multa, já que desproporcional em relação a reprimenda corpórea.

Pleiteia ainda, a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, ou a fixação do regime aberto.

Contextualizando o caso,
narra a denúncia
que, no dia 26 de maio de 2021, no bairro Vila Merlo, em Cariacica, o réu portava uma pistola 9 mm., com 15 (quinze) munições, e número de séria ilegível, quando foi flagrado por policiais militares, que realizaram a sua abordagem, e apreenderam a arma de fogo.

De início, destaco que o apelante não se insurge em relação a sua condenação, requerendo, tão somente, a revisão da fase dosimétrica.

Quanto ao pedido de redução da pena-base, fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) de reclusão em razão da negativação da baliza “antecedentes”, entendo que não é possível o acolhimento da pretensão defensiva.

Isto porque, não constato a ocorrência de bis in idem, diante da desvaloração da referida vetorial, e a aplicação da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), pois o réu possui duas condenações, com trânsito em julgado (processos nº 0025931-82.2014.8.08.0012 e 0026657-90.2013.8.08.0012), conforme guias de execução anexadas às fls. 96/101-verso, sendo plenamente possível a utilização de uma delas na primeira fase e a outra na etapa intermediária.

Sobre o tema, o STJ possui pacífico entendimento afirmando que “(...)
é
possível considerar condenações distintas como maus antecedentes e reincidência em fases diversas da dosimetria da pena, desde que não haja dupla valoração de uma mesma condenação
.(...)” (REsp n. 2.199.514/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Desse modo, reputo adequada a exasperação procedida pelo Magistrado na fase do art. 59, do CPC, pois o denunciado é multirreincidente, não havendo que se falar em bis in idem.

Em continuidade, assiste razão ao Recorrente quanto a alegação de excesso na aplicação da pena de multa, fixada em 40 (quarenta) dias-multa, já que desproporcional quando comparada com os fundamentos da dosimetria da pena privativa de liberdade.

Dessa forma, é razoável a redução da pena de multa para 20 (vinte) dias-multa, em observância ao critério da proporcionalidade e da individualização da pena.

Indo adiante, entendo inviável a substituição da pena corpórea por restritivas de direito, pois o acusado é reincidente, circunstância que veda a concessão do benefício, nos termos do art. 44, inc. II, do CP.

Pelo mesmo motivo, qual seja, a reincidência do réu, mantenho o regime inicial semiaberto, consoante a previsão contida no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17504020),
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso defensivo, tão somente para reduzir a pena de multa, fixando-a na forma acima estabelecida, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.